Tribunal: TJDFT
Processo: 0706138-26.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. RETENÇÃO INDEVIDA. VERBA DE TERCEIRO. RESTITUIÇÃO. CABÍVEL.
1. O patrimônio da mãe não se confunde com o dos filhos. Por esse motivo, as quantias destinadas à subsistência do jovem não podem ser utilizadas para quitar débito da autora, oriundo de contrato firmado entre ela e o banco réu.
2. Em se tratando de apropriação de valores de terceiros estranhos à relação contratual de mútuo, especialmente verbas de natureza alimentícia, a consequência obrigatória é a devolução do montante correspondente pelo Banco.
3. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.